Tribunal: TJMT
Processo: 1009554-61.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009554-61.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BRUNO MOREIRA PEREIRA - CPF: 993.765.631-15 (ADVOGADO), NEUCI RODRIGUES MOURA - CPF: 570.767.741-00 (AGRAVANTE), ELIS ANTONIO RODRIGUES - CPF: 626.857.911-91 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (AGRAVADO), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO), GILBERTO BORGES DA SILVA - CPF: 021.997.979-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL COM PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA – PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL – REJEITADA - TUTELA DE EVIDÊNCIA INDEFERIDA – AFASTAMENTO DA MORA E SEUS CONSECTÁRIOS – REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É cediço que, o artigo 300 do Código de Processo Civil dispõe que, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, dependerá do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Não há que se falar no afastamento da mora e seus consectários, em ação de revisional de contrato de financiamento, quando não demonstrados os requisitos para tal desiderato, impondo-se a manutenção do
decisum
que indeferiu pleito inicial de urgência.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
Neuci Rodrigues Moura
, em face da decisão proferida nos autos da Ação Revisional com pedido de Tutela de Evidência, movida em desfavor de
Banco Itaucard S/A
, onde o magistrado
a quo
indeferiu o pedido liminar de afastamento da mora e seus consectários.

Nas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que realizou com o banco agravado um contrato de financiamento cujo crédito concedido foi de R$ 60.300,00 (sessenta mil e trezentos reais) que, somado aos encargos tributários e juros remuneratórios de 1,71% mensal e 22,67% anual, perfaz o total de R$ 67.817,66 (sessenta e sete mil, oitocentos e dezessete reais e sessenta e seis centavos).

Aduz, ainda, que entende estar algumas cláusulas contratuais discrepantes com a legislação e jurisprudência, dentre elas, a cobrança de juros sobre juros na composição das parcelas (juros compostos - anatocismo) e o sistema de amortização SAC, que não consta claramente informado no contrato.

Pugna, assim, pela concessão liminar de antecipação de tutela recursal, para que se autorize o depósito do valor incontroverso de 48x R$ 1.000,00 (mil reais) em juízo e, por conseguinte, seja afastada a mora contratual, mantendo a agravante na posse do bem.

Liminar indeferida (Id 41821456).

O agravado apresentou contrarrazões, pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso em razão da inovação recursal e pelo afastamento do deferimento da justiça gratuita e, no mérito, pelo desprovimento do recurso (Id 47115460).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR) – INOVAÇÃO RECURSAL

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O banco agravado, nas contrarrazões (Id
47115460
), pugna, preliminarmente, pelo não conhecimento do agravo em razão de inovação recursal, argumentando, em síntese, que a agravante, em suas razões recursais, arguiu matéria relacionada a revisão de cláusulas contratuais, alegando taxas e tarifas abusivas.

Pugna, ainda,
pelo afastamento do deferimento da justiça gratuita à agravante.

Sem razão o agravado.

Isso porque, a questão relativa à taxa de juros e tarifas abusivas nas razões do agravo (Id 40994988 - Pág. 3), é tratada, apenas, como informação, e não como causa de pedir. Verifica-se, ainda, que não há qualquer pedido no agravo de revisão de taxa de juros contratual.

Desse modo, não há que se falar em inovação recursal.

Com relação à manifestação do agravado quanto ao deferimento da justiça gratuita, melhor sorte também não lhe assiste.

Isso porque, constata-se que a AJG foi concedida no
decisum
agravado (Id
40994989 - Pág. 47) diante dos documentos acostados pela agravante com sua inicial e, por sua vez, não trouxe o agravado qualquer documento para contrapor as benesses da justiça gratuita deferida à agravante pelo magistrado
a quo
, razão pela qual, é de ser mantido seu deferimento.

Com tais considerações,
rejeito
a preliminar arguida.

É como voto.

VOTO

(MÉRITO)

Egrégia Câmara:

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Sustenta a agravante
que realizou com o banco agravado um contrato de financiamento, cujo crédito concedido foi de R$ 60.300,00 (sessenta mil e trezentos reais) que, somado aos encargos tributários e juros remuneratórios de 1,71% mensal e 22,67% anual, perfaz o total de R$ 67.817,66 (sessenta e sete mil, oitocentos e dezessete reais e sessenta e seis centavos).

Aduz, ainda, que para a operação bancária foi dado em
garantia o seguinte bem:

- Chevrolet S10 LTZ, cor branca, ano 2016, modelo 2016, placas NAP-6574, chassi 9BG148MAOGC427431 e renavan 0108551860.

Assim, por entender existente cláusulas abusivas (juros capitalizados e tabela SAC), propôs a presente ação em face do banco agravado,
pugnando para que se autorize o depósito do valor incontroverso de 48x R$ 1.000,00 (mil reais) em juízo e, por conseguinte, seja afastada a mora contratual, mantendo a agravante na posse do bem.

Pois bem.

De fato, não restou demonstrada a probabilidade do direito da agravante, uma vez que o contrato
descreve todos os encargos incidentes, não havendo omissão quanto ao valor e taxas a ser
cobrado
(Id 40994989).

Outrossim, no que tange aos juros capitalizados (anatocismo), necessário se faz a ampla instrução probatória para se aferir a sua ocorrência ou não na hipótese dos autos, uma vez que a perícia juntada aos autos (Id 40994989) foi realizada de forma unilateral, ou seja, sem o devido contraditório.

Quanto a utilização da Tabela SAC, tem-se que também
é permitida pelo ordenamento jurídico quando livremente pactuada entre as partes e desde que não acarrete patente onerosidade
.

Destarte, não merece guarida, ainda, a questão do afastamento da mora em razão do depósito do valor incontroverso bem aquém do
quantum
devido no contrato.

Isso porque, o mero ajuizamento da ação
revisional
não tem capacidade de afastar os efeitos da mora, ainda que aliado à pretensão de depósito parcial ou integral das parcelas devidas, em atenção à Súmula
380
do STJ.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU –
DEPÓSITO DE VALOR INFERIOR AO PACTUADO – EXCLUSÃO DO NOME DO AUTOR/AGRAVANTE DOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – NÃO AFASTAMENTO DA MORA E SEUS EFEITOS – REQUISITOS FIXADOS PELO C.STJ – - SÚMULA 380 DO STJ - POSSIBILIDADE DE INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR NOS ORGÃOS RESTRITIVOS DE CRÉDITO – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO
- RECURSO DESPROVIDO. “1) Conquanto seja possível o deferimento do depósito judicial , à luz do julgamento proferido no REsp 1.061.530/RS, afeto ao rito dos recursos repetitivos, o afastamento da mora exige a cumulação de três condições, a saber: I- a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; II- houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; III- houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz 2) (...) não se vislumbra a abusividade dos encargos contratuais, uma vez que a capitalização mensal dos juros restou expressamente contratada. 3) (...) a jurisprudência se consolidou no sentido de que somente o depósito integral da parcela contratada do financiamento pode levar à purgação da mora (STJ - AgRg no REsp 992182/RS” tornando ilegítima a inscrição do nome do devedor nos cadastros de proteção ao crédito. (...)” (AI 18409/2015, DES. ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/06/2015, Publicado no DJE 10/06/2015). Somente a consolidação do depósito integral da parcela contratada do financiamento tem o condão de elidir a mora e seus efeitos, remanescendo, possível, a inscrição do nome do devedor nome nos cadastros de inadimplentes, bem como permitindo ao banco utilizar dos instrumentos legais para reaver o bem. Havendo inadimplemento da parte em relação a obrigação assumida, age a instituição financeira no exercício regular de direito em inscrever seu nome nos órgãos de restrição ao crédito. A ausência dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência (art. 300 do CPC), impõe-se a manutenção da decisão agravada.”
(N.U 1013250-42.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/11/2019, Publicado no DJE 02/12/2019) (destaquei)

Com efeito, é cediço que a presença da probabilidade do direito, do perigo de dano e risco de resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência.

No caso, a decisão hostilizada deve ser mantida, pois, não foram preenchidos os requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela, consoante fundamentação alhures.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020